Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-35.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002736-35.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIONE SILVA REZENDE - CPF: 026.326.861-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 079.838.391-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002736-35.2019.8.11.0004

APELANTE: DIONE SILVA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º-A, I, DO CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO [ART. 226, CPP] E SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP REJEITADAS – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – ALMEJADO AFASTAMENTO DA MAJORANTE EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS VETORIAIS [ART. 59, CP] –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se a vítima é capaz de identificar o agente, é desnecessária a adoção do procedimento previsto no art. 226 do CPP. [STJ, AgRg no HC n. 793.491/MG].

Não há ofensa ao art. 212 do CPP se foi permitido ao Defensor Público formular suas perguntas diretamente às testemunhas. Inexistência de demonstração de prejuízo. Precedentes do STJ.

"[É] prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima"
[STJ, AgRg no REsp n. 2.005.643/PR].

A desvaloração idônea das circunstâncias judiciais [art. 59, CP] autoriza o recrudescimento da pena-base.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002736-35.2019.8.11.0004

APELANTE: DIONE SILVA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de DIONE SILVA REZENDE, condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2º-A, I, do CP] e apenado com 8 [oito] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Almeja a absolvição, aduzindo que o reconhecimento do réu não observou a regra contida no art. 226 do CPP e que houve violação ao art. 212 do CPP,
“já que o douto juízo monocrático valorou as provas advindas de perguntas por ele formuladas, eis que o nobre representante Ministerial permaneceu inerte quando lhe oportunizada a inquirição da vítima” (sic).

Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante, ao argumento de que a arma de fogo não foi apreendida, como também a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002736-35.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP:

DIONE SILVA REZENDE foi denunciado, em 24/07/2020, pelo seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 06 de agosto de 2018, por volta das 04:00, na residência localizada na Rua Cuiabá nº 104, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado mediante grave ameaça, consistente no uso de arma de fogo, subtraiu em proveito próprio R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro e um aparelho celular marca LG, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme Termo de Avaliação de fl. 48, pertencentes à vítima ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA”.

SOLANGE RODRIGUES DE SOUSA, mãe da vítima, registrou o boletim de ocorrência e relatou que o autor do crime era
“o enteado de DORIVAL”
, tratando-se, portanto, de pessoa previamente conhecida por ela.

ANA PAULA, por sua vez, relatou ao Delegado de Polícia que
“naquela noite foi surpreendida pelo vizinho DIONE, o qual lhe rendeu quando saía de dentro da sua casa, haja vista que o banheiro é fora de casa e a declarante acordou 4h30 para usar o banheiro e, ao sair de dentro de casa, foi rendida por ele, que fazia uso de uma arma, para si uma arma artesanal, pois era bem grande e com o cano bem grosso”
.

Esclareceu que chegou a ir até a casa do réu, informando à genitora dele que ele havia cometido o roubo, mas que foi expulsa de lá e
“ela ainda disse que provavelmente a declarante estava dando para o filho dela”
.

Interrogado, DIONE afirmou conhecer a vítima,
“pois a mesma foi vizinha de sua genitora” (sic)
, negando, contudo, ser o autor do roubo.

O simples aclaramento dos fatos é suficiente para afastar a preliminar ventilada, uma vez que a regra contida no art. 226 do CPP somente se aplica
“quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento”
, o que não é o caso dos autos, uma vez que a vítima conhecia o assaltante, que era seu vizinho.

Nesse sentido:

[...] o Réu foi visto e reconhecido pela Vítima no momento da prática delitiva e por uma das testemunhas, que ainda o seguiu logo após a consumação do crime a fim de anotar a placa de sinalização do veículo automotor. No caso, portanto,
não havia dúvida da autoria delitiva
e, conforme entendimento desta Corte, "
[o] reconhecimento de pessoa continua tendo espaço
quando há necessidade
, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal"
(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022; sem grifos no original). Nessa conjuntura, o substrato fático do caso em comento, é distinto daquele que levou à orientação fixada em leading case da Sexta Turma desta Corte (HC 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ). 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 793.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023].

Afasto a questão isagógica ventilada.

DA PRELIMINAR DE SUPOSTA OFENSA AO ART. 212 DO CPP

A Defensoria Pública sustenta que a sentença é nula, por suposta ofensa ao art. 212 do CPP,
“já que o douto juízo monocrático valorou as provas advindas de perguntas por ele formuladas, eis que o nobre representante Ministerial permaneceu inerte quando lhe oportunizada a inquirição da vítima” (sic).

O art. 212 do CPP estabelece:

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha,
não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa
ou importarem na repetição de outra já respondida.

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

A Corte Cidadã possui pacífico entendimento sobre o tema,
verbis
:

[...] 1. A suposta afronta ao art. 212, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, "
[c]onforme uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 'eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, não verificados na espécie.'
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016)" (AgRg no HC n. 744.574/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/ 06/2022, sem grifos no original). [...]
[AgRg no HC n. 829.921/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023].

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, ou seja, em razão da inquirição das testemunhas direta e inicialmente pelo Magistrado, é meramente relativa. É consabido que, em tais hipóteses, deve-se comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo
, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado no caso em debate. [...]
[AgRg no HC n. 827.023/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023].

[...] 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
a inquirição diretamente das testemunhas pelo Juiz, após as mudanças no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto
. 2.
A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos
. (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 852.457/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023].

NUCCI, ao discorrer sobre a alteração legislativa introduzida pela Lei n. 11.690/2008, leciona:

“
Reperguntas diretas às testemunhas
: a Lei n. 11.690/2008 eliminou o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, vale dizer, todas as perguntas, formuladas pelas partes, deviam passar pelo juiz, que as dirigia a quem estivesse sendo ouvido. Em outros termos, antes da reforma processual, quando a parte desejasse fazer uma repergunta, dirigiria sua indagação ao magistrado que a transmitiria à testemunha, com suas próprias palavras. De fato, era um sistema vetusto e lento. Afinal, a testemunha havia entendido perfeitamente o que fora perguntado pela acusação ou pela defesa, bastando-lhe responder. Mesmo assim, era orientada a esperar que o magistrado repetisse a tal pergunta para que, então, pudesse dar sua resposta. Tratava-se de uma precaução para que as partes não induzissem as testemunhas ou não fizessem indagações despropositadas ou ofensivas. De todo modo, o sistema era anacrônico. Imaginemos a modernidade do processo informatizado, com os depoimentos colhidos em fita magnética. Para que ouvir duas vezes a mesma indagação? Desnecessário. Basta que a parte faça a repergunta diretamente à testemunha.
Se houve alguma pergunta indevida, deve o juiz indeferi-la. Para isso está o magistrado presente, controlando os atos ocorridos em audiência, sob sua presidência
. Tal inovação, entretanto, não altera o sistema inicial de inquirição, vale dizer,
quem começa a ouvir a testemunha é o juiz, como de praxe e agindo como presidente dos trabalhos e da colheita da prova. Nada se alterou nesse sentido
. [...] Nota-se, pois, que absolutamente
nenhuma modificação foi introduzida no tradicional método de inquirição, iniciado sempre pelo magistrado
. Porém, quanto às perguntas das partes (denominadas reperguntas na prática forense), em lugar de passarem pela intermediação do juiz, serão dirigidas diretamente às testemunhas.
Depois que o magistrado esgotar suas indagações, passa a palavra à parte que arrolou a pessoa depoente.
[...]”
[Código de Processo Penal Comentado, 15ª edição, págs. 553/554].

A conduta do Juiz que presidiu a audiência está respaldada pela regra do art. 212 do CPP.

Portanto,
não se vislumbra a nulidade arguida
, primeiro porque
o Defensor Público formulou suas perguntas diretamente às testemunhas
, tendo a oportunidade de produzir a prova sobre os pontos que entendeu importantes para a elucidação do crime e, segundo, porque
não demonstrou a existência de qualquer prejuízo para o réu
, limitando-se a alegá-lo de modo genérico.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em relação ao mérito, verifico que a Procuradoria de Justiça, em minucioso parecer subscrito pelo Dr. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, bem analisou as provas produzidas e a pretensão recursal,
verbis
:

“[...] A vítima Ana Paula Rodrigues Ferreira, cristalinamente, narrou que:

“Eu estava em casa, um dia antes já estavam rodeando a minha casa, como a pessoa viu que era minha mãe, meu finado padrasto, irmão, então nunca tentou entrar lá e eu também não conhecia o rapaz, mas eu comecei a perceber que ele tava passando, olhando lá para cima, para dentro de casa, então ele já tava vigiando. Uma noite antes, tava rondando a casa e eu ainda comentei com minha mãe, mãe tem gente rodeando a casa, tô com medo de alguém entrar aqui. Depois do acontecido e tudo, aí as pessoas na rua, algumas pessoas apareceram e, o rapaz tava perguntando se você tava ficando sozinha na casa. Então foi o seguinte, mais ou menos umas 3 e pouca da manhã, por aí, eu abri a porta do fundo para sair, que o banheiro era na área, quando eu saí, o cara botou uma arma na minha cara e na hora eu já abaixei a cabeça, ele me pôs de costas, botou a arma nas minhas costas e foi me levando até a sala, aonde ali aconteceu. Ele queria dinheiro, eu falei que não tinha, e eu lembro que meu celular estava em cima do tanquinho na sala, porque se ele tivesse dado ali mais uns dois passos, ele teria pegado a minha bolsa no quarto com o dinheiro do aluguel e tudo, mas graças a Deus foi tão maravilhoso que não deixou. Aí ele me trouxe de volta para a porta do fundo com a arma nas minhas costas... Não, não conhecia porque eu morava no Pantanal e eu fui embora ‘praí’. Quando eu cheguei minha mãe tava morando na casa, tava ela, tava meu padrasto, aí meu padrasto trabalhava com o advogado, e ele deu a kitnet para meu padrasto morar lá... Ela ficou acho que duas semanas ainda comigo na casa, aí ela foi, foi aonde esse rapaz começou a vigiar vendo que eu estava sozinha. Eu nunca tinha visto ele. Tava com o rosto limpo. Sim, Dione, eu lembro o nome dele, que era Dione. Eu fiquei mais ou menos assim, creio que uns 30 dias sentindo aquele gelo da arma nas minhas costas (... )”

A genitora da vítima, Solange Rodrigues de Sousa, em suas declarações em Juízo, informou:

“Depois do acontecido ela me ligou e falou que abriu a porta para ir ao banheiro e o cara pegou ela pelos cabelos e pôs uma arma nas costas dela e entrou aqui dentro da casa e fez ela dar o dinheiro e pegou o celular dela... A mãe dele mora aqui por perto... Eu que entrei na casa dela, bati palma, chamei, chamei ela, ela tava deitada no sofá, aí eu entrei e falei, olha, o seu filho entrou dentro da casa da minha filha lá, pegou ela pelos cabelos e pôs uma arma nela, roubou o dinheiro dela e o celular dela (...)”.

Desta feita, salienta-se que, de fato, a ofendida em suas declarações informou que não conhecia o apelante em virtude de morar no Pantanal e por ter se mudado recentemente para aquele endereço, todavia, informou que “começou a perceber que ele (réu) tava passando, olhando lá para cima, para dentro de casa, então ele já tava vigiando”. Narrou ainda que depois dos fatos, pessoas da rua vieram lhe falar que o apelante tava perguntando se a mesma estava ficando sozinha na casa.

A vítima ainda declarou com toda certeza que o sentenciado estava com o rosto limpo na hora dos fatos e que, sim, era o Dione. Outrossim, Excelência, quando a vítima fala que não conhecia o sentenciado, foi no sentido de que ANTES de se mudar do Pantanal para Barra do Garças nunca o ter visto, tanto que ela esclareceu que ele (réu) estava passando, olhando e já vigiando sua casa.

Importante, ainda, mencionar parte do depoimento da ofendida em sede policial, quem narrou com riqueza de detalhes a prática delituosa, informando até em qual casa o apelante morava: “(...) QUE estava em sua residência, quando por volta das

4:00hs da manhã, ao sair para ir ao banheiro, foi abordada por Dione (vizinho três

casas acima da declarante) que estava com arma de fogo, colocou-a nas costas da declarante e roubou a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e um celular LG de cor preta. QUE ao dizer que seu cunhado estava chegando Dione saiu correndo de sua casa (...)”.

Este e. Tribunal possui entendimento segundo o qual nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante principalmente quando as versões apresentadas se mostram firmes e coerentes, como é o caso dos autos. (N.U 0011977-72.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

Nesse contexto, “não há falar em absolvição quanto a vítima realizou o reconhecimento do acusado em delegacia e confirmou suas declarações em juízo, e sua palavra foi corroborada pelos demais elementos de prova existentes nos autos.” (N.U 0033855-65.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023).

Logo a condenação deve ser mantida.

Por sua vez, o emprego de arma de fogo também está comprovado pelas firmes e coerentes palavras da vítima prestadas em ambas as fases da persecução penal.

Mostram-se desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há versões verossímeis da vítima (STJ, HC n. 579.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) “a majorante do emprego de arma de fogo subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” (N.U 1002769-56.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, publicado no DJE 06/09/2023).

Em relação à pena, a valoração negativa das consequências do crime sopesada nos traumas sofridos pela vítima (por mais de 30 dias após o delito), consubstanciada em informações extraídas do contexto probatório, não se afigura inerente ao tipo penal, de modo que autoriza o aumento da pena-base (N.U 1000887-77.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, publicado no DJE 26/07/2023).

Aliás, a piora no quadro depressivo da vítima após o crime de roubo, por si só, é suficiente para negativar a vetorial referente a consequências do crime. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.845.574/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

Assim, a pena fixada na sentença deve ser conservada.

Mantida a pena, fica prejudicado o exame de alteração do regime inicial de cumprimento, em obediência ao art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Pelo exposto, o parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso”.

Após detida análise da prova documental e da prova oral colhida em juízo, registrada em mídia audiovisual, chego à idêntica conclusão, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como razões de decidir para negar provimento ao recurso.

Diante do exposto, conheço do apelo, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023